Tribunal: TJMT
Processo: 0021447-60.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0021447-60.2008.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 33084492) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28566975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ISSQN -TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LEIS COMPLEMENTARES N. 56/87 e 116/03 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ÔNUS DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).
2. A observância dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.
3. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
4. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão”. (N.U 0021447-60.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pelo Banco Santander Noroeste S/A, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 21447-60.2008.811.0041 (código: 350942), ofertados em desfavor do Município de Cuiabá, extinguindo o processo, com resolução do mérito, e condenando o Embargante em honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 146, III, “a”, 150, I e IV, e 156, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) cabe à lei complementar definir os elementos essenciais de quaisquer tributos, dentre os quais o fato gerador, ou seja, quais serviços estarão sujeitos ao ISS”. (id 33084493 - p. 7)
Assevera que “(...) o Recorrido considerou como tributáveis certas operações praticadas pelo Recorrente que, inobstante serem contabilmente denominadas ‘serviços’, não o são em sua essência e nem mesmo constam na lista de serviços da DL 406/68 (LC 56/87). Por isso, totalmente equivocada a pretendida tributação”. (id 33084493 - p. 7)
Afirma que “(...) o simples fato de as contas do Recorrente se enquadrarem em descrições diversas das atividades indicadas nos itens previstos na legislação complementar já afasta a possibilidade de enquadrá-las também como serviços sujeitos à incidência do ISS, por força dos tópicos anteriormente mencionados”. (id 33084493 - p. 7)
Salienta que “(...) as instituições financeiras prestam serviços que não estão sujeitos à incidência do ISS, seja porque: 1) estão sob a competência exclusiva da União, no caso das receitas originárias de operações de créditos; ou porque tratam de rendas originárias de serviços prestados no exercício da atividade -meio da instituição financeira, ou estão fora da previsão legal de incidência do imposto municipal, prevista em lista de serviços anexa à lei complementar municipal”. (id 33084493 - p. 12)
Recurso tempestivo (id 33740477).
Contrarrazões no id 37935969.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
Consoante relatado, o Recorrente alega que os serviços prestados pelas instituições bancárias se enquadram em descrições diversas das atividades indicadas nos itens previstos na legislação complementar, o que afasta a possibilidade de enquadrá-las também como serviços sujeitos à incidência do ISS, sustentando violação aos artigos aos artigos 146, III, “a”, 150, I e IV, e 156, da Constituição Federal.
No julgamento do Leading Case RE 784439/DF, (Tema 296) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”, consoante ementa a seguir transcrita:
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral.
2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.
3. O argumento de suposta afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas.
4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto.
5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.
6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.
7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula ‘e congêneres’. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.
8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde.
9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.
10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.
11. Tese de repercussão geral: ‘É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva’. (RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). (g.n.)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu, in verbis:
“Inicialmente, salienta-se que nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituir impostos sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar.
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre :
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
Outrossim, prevalece o entendimento de que a lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, ou seja, possibilita a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos.
(...)
No caso em questão, a controvérsia constante dos autos repousa sobre a incidência ou não de ISSQN sobre os serviços debatidos, a legitimar o auto de infração gerador da multa objeto da demanda.
De fato, a questão sobre a incidência de ISSQN sobre serviços bancários sob a égide da lista do Decreto-lei no. 406/68 gerou diversas discussões nos tribunais pátrios, todavia, atualmente está pacificada, de acordo com o que se observa da Súmula 424 da Corte Cidadã:
‘SÚMULA N. 424-STJ. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987’.
Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.
Dessa forma, resta claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que embora a taxatividade da lista taxativa dos serviços prevista em Lei Complementar, admite-se a interpretação extensiva do indigitado rol.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma RE 784439/DF (Tema 296), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0021447-60.2008.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33084487) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28566975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ISSQN -TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LEIS COMPLEMENTARES N. 56/87 e 116/03 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ÔNUS DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).
2. A observância dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.
3. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
4. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão”. (N.U 0021447-60.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pelo Banco Santander Noroeste S/A, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 21447-60.2008.811.0041 (código: 350942), ofertados em desfavor do Município de Cuiabá, extinguindo o processo, com resolução do mérito, e condenando o Embargante em honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
O Recorrente alega violação aos artigos 202, 203 do Código Tributário Nacional, bem como aos artigos 2o, § 5o e 6o da Lei n. 6.830/80, ao argumento de que “(...) a CDA vem eivada de vícios de nulidade, eis que imprecisa, padecendo de nulidade nos termos do art. 202, inciso III e V, do Código Tributário Nacional, ante a ausência de informação quanto à origem e natureza dos supostos débitos, limitando -se a informar a ausência de impugnação administrativa”. (id 33084487 - p. 6)
Assevera que “(...) o acórdão ora vergastado negou vigência ao DL 406/68 (LC 56/87) na medida em que manteve a cobrança de ISS sobre atividade s que não consiste m em prestação de serviços, tal qual determinado na lei federal que trata do aspecto material do ISS, incorrendo, por conseguinte, na negativa de vigência aos arts. 108, § 1o, e 110 do CTN”. (id 33084487 - p. 8)
Suscita afronta ao artigo 63, I, do CTN, e ao artigo 2o do Decreto n. 2.219/1997, uma vez que as atividades realizadas pela Recorrente já são tributadas pelo IOF, e que as instituições financeiras prestam serviços que não estão sujeitos à incidência do ISS.
Recurso tempestivo (id 33740477).
Contrarrazões no id 37935967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos artigos 108, § 1o, e 110 do CTN, e ao DL 406/68 (LC 56/87), porquanto a Câmara julgadora manteve a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza - ISSQN sobre atividades que não consistem em prestação de serviços, tal qual determinado na lei federal que trata do aspecto material do referido imposto.
Argumenta que “(...) o ISS incide sobre prestação de serviços, que consiste em uma obrigação de fazer, em observância ao estatuído no artigo 110 do Código Tributário Nacional, sendo que o Decreto-Lei 406/68 (LC 56/87), definia os serviços passíveis de incidência do ISS, entre os quais não se verificam as atividades referentes às operações de crédito, porquanto inseridas no âmbito de competência da União”.
Assevera que “(...) o v. acórdão atacado considerou como tributáveis as operações realizadas pelo banco, que inobstante ser contabilmente denominada de “serviços”, não é apta a registrar prestação de serviços pura e simples e tampouco consta do rol anexo ao Decreto -Lei no 406 -68 (LC 56/87). Por isso, totalmente equivocada a pretendida tributação”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. 1.111.234/PR (Tema 132) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”, consoante ementa a seguir transcrita:
“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. (REsp 1111234/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, in verbis:
“No caso em questão, a controvérsia constante dos autos repousa sobre a incidência ou não de ISSQN sobre os serviços debatidos, a legitimar o auto de infração gerador da multa objeto da demanda.
De fato, a questão sobre a incidência de ISSQN sobre serviços bancários sob a égide da lista do Decreto-lei no. 406/68 gerou diversas discussões nos tribunais pátrios, todavia, atualmente está pacificada, de acordo com o que se observa da Súmula 424 da Corte Cidadã:
‘SÚMULA N. 424-STJ.
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987’.
Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.
Dessa forma, resta claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica”. (id 28566977)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os serviços prestados por instituição bancária têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.
Diante desse quadro, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 132), é o caso de negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Quanto as demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 202, 203 do Código Tributário Nacional, bem como aos artigos 2o, § 5o e 6o da Lei n. 6.830/80, a está amparada na assertiva de que “(...) a CDA vem eivada de vícios de nulidade, eis que imprecisa, padecendo de nulidade nos termos do art. 202, inciso III e V, do Código Tributário Nacional, ante a ausência de informação quanto à origem e natureza dos supostos débitos, limitando -se a informar a ausência de impugnação administrativa”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) as certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal de base demonstram a confluência dos requisitos previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, incisos II, III e IV, da LEF e artigo 202, inciso II, do CTN (pág.06 – id n. 8989716). Regular, portanto, a constituição de todos os créditos tributários, não restando constatada qualquer mácula a ser declarada”. (id 28566977 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131, 333, I, 334, III E IV, 459, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 E 110, 142, 145, 146, E 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. TEMA DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.111.234/PR). REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
(...)
II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, sustentando, em síntese, decadência do direito da embargada, em relação aos créditos de ISSQN do período de janeiro a outubro de 1992, e, no mérito, que os serviços que motivaram a autuação não são fatos geradores do aludido imposto, uma vez que não estão incluídos nos itens 95 e 96 da lista prevista no Decreto-lei 406/68, alterado pela Lei Complementar 56/87.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula 284 do STF, no que se refere à alegada violação do art. 535 do CPC/73, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
(...)
VI. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.111.234/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a lista de serviços anexa ao Decreto-lei 406/68 e à Lei Complementar 116/2003, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, porém, uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado, e não a denominação utilizada pela instituição financeira.
VII. No tocante ao ISSQN sobre os serviços bancários, ‘a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao correto enquadramento das atividades desenvolvidas pelo recorrente para fins de incidência ou não de ISS, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 883.708/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/10/2016).
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido”.
(AgInt no AREsp 1170334/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII